Tribunal: TJSP
Processo: 1500684-28.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500684-28.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante FELIPE
FRANCISCO DE ARAUJO PACHECO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do réu a 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 416 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500684-28.2019.8.26.0536 -Voto no 24.154
2
Apelação Criminal no 1500684-28.2019.8.26.0536
Apelante: FELIPE FRANCISCO DE ARAUJO PACHECO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 24.154 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, Felipe Francisco de Araújo Pacheco foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no piso,
negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 124/131).
Inconformado, o réu apelou requerendo a absolvição
por falta de provas, a redução das penas, a mitigação do regime prisional e a
substituição da pena carcerária por restritivas de direito (fls. 151/160).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 19 de fevereiro de
2019, por volta de 18h00, na Rua Curitiba, no 170, Sítio Conceiçãozinha, Comarca
de Guarujá, Felipe Francisco de Araújo Pacheco trazia consigo e tinha em
depósito, para fins de tráfico, 08 porções de maconha, pesando 21g, 289 porções de
cocaína, pesando 318g, e 06 porções de “crack”, pesando 8g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, no laudo de constatação e nos laudos de exame químico-
toxicológico (fls. 05/06, 13/14 e 79/82).
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, o réu negou os fatos. Disse que, ao sair
de casa, foi abordado por policiais militares permitindo a entrada deles em sua
residência, mas nada ilícito foi encontrado. Alegou que as drogas poderiam ser de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500684-28.2019.8.26.0536 -Voto no 24.154
3
um conhecido, cujo nome não se recorda, mas que dormia em sua residência.
Sustentou trabalhar “olhando e lavando” carros (fl. 09).
Em juízo, o réu alegou que a casa estava alugada há
cinco meses para um indivíduo conhecido como “Léo”, sustentando estar no local
apenas para cobrar o aluguel atrasado. Negou ter entrado no imóvel e aduziu que o
locatário sumiu após prisão do depoente (mídia).
Entretanto, a versão apresentada pelo réu mostrou-se
mendaz, fantasiosa e não merece credibilidade.
Na delegacia, os policiais militares Rodrigo da Silva
Fernandes e Givanildo de Souza relataram realizar patrulhamento pela Rua Curitiba,
quando avistaram o réu saindo de um barraco e o abordaram. No imóvel, os agentes
encontraram as drogas apreendidas, um rádio comunicador, um telefone celular e
R$.113,00. Em audiência, acrescentaram que o réu disse morar sozinho no imóvel e
traficar drogas (fls. 07/08 e mídia).
Insta salientar que as declarações coerentes e
harmônicas dos agentes públicos merece crédito, porquanto não se evidenciou, no
caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um crime de tal gravidade a um
inocente.
Do mesmo modo, o tráfico ilícito de entorpecentes é
delito de natureza permanente, sendo, portanto, desnecessário que o apelante seja
flagrado vendendo o tóxico.
Assim, as circunstâncias da prisão, a confissão
informal e o depoimento coerente e harmônico dos policiais militares não deixaram
qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal.
Na etapa seguinte, ausentes causas agravantes, a
atenuante da confissão não pode influir no cálculo, a teor do disposto na súmula no
231 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500684-28.2019.8.26.0536 -Voto no 24.154
4
Entretanto, por ser primário, de bons antecedentes e o
conjunto probatório em exame não revelar o profissionalismo do réu no comércio
ilegal, reduzo as penas de um sexto, com base no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas,
pela quantidade de drogas apreendidas (350g de maconha, cocaína e “crack”), em
atenção ao princípio Constitucional da individualização da pena.
Assim, recalculadas, as sanções totalizam 04 anos e 02
meses de reclusão e 416 dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas, por ser primário defiro o regime
semiaberto para o cumprimento da pena carcerária.
Por outro lado, as circunstâncias do delito, em que o
réu foi preso com razoável quantidade de três tipos de drogas, indicam que a
substituição da pena carcerária por restritivas de direito não seja suficiente para a
justa reprovação da conduta.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 04 anos e 02 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a
sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator